Tribunal: TJSP
Processo: 1005976-06.2017.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória cc. Repetição de Indébito Tributário – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, DJe de 31.05.2022 – Acórdão de fls. 606/622 que contraria o julgado paradigma no que se refere à fixação dos honorários advocatícios – Arbitramento da verba honorária nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória cc. Repetição de Indébito Tributário – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, DJe de 31.05.2022 – Acórdão de fls. 606/622 que contraria o julgado paradigma no que se refere à fixação dos honorários advocatícios – Arbitramento da verba honorária nos patamares mínimos estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC, em detrimento do referido §8o do mesmo dispositivo legal, observado eventual escalonamento (§5o), sem majoração recursal – Recursos Oficial e Voluntários de Apelação parcialmente providos, nos termos do acórdão.